Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FRANQUIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.
2. Em que pese o agravante sustentar a nulidade do contrato de franquia celebrado entre as partes, bem como o inadimplemento por parte dos réus, ora agravados, em relação ao cumprimento de obrigações constantes de cláusulas da avença, tais questões devem ser apuradas, com a profundidade necessária, em momento oportuno, após o exercício do contraditório e da ampla defesa no Juízo de origem.
3. Diante da necessidade de dilação probatória acerca da controvérsia em análise, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.